Tribunal: TCU
Processo: 008.292/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em concorrência para seleção de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação e saneamento de vias urbanas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), com base no art. 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sobre possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 3/2024, tendo por objeto a seleção de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação e saneamento de vias urbanas no Município de Irecê/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Elmo Vaz Bastos de Matos; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Joazino Alecrim Machado, em relação à audiência promovida no subitem b.1 do despacho à peça 50 dos autos, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, autorizando, desde já, a cobrança judicial da dívida; 9.3. registrar, em sistema próprio do TCU, as irregularidades verificadas no âmbito da Prefeitura Municipal de Irecê/BA, para subsidiar futuras ações de controle; e 9.4. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.